Tribunal: TJBA
Processo: 8062521-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062521-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES

AGRAVADO: J. O. S. e outros

Advogado(s)
:
MARIO HENRIQUE BERNARDES PEREIRA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COPARTICIPAÇÃO POR SESSÃO. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO POR ESPECIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde realize a cobrança de coparticipação por modalidade de terapia (especialidade) e não por sessão individual, limitando o valor a R$ 80,00 mensais por especialidade, além de obstar o cancelamento do plano por inadimplemento das taxas de coparticipação excedentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a cobrança de coparticipação calculada sobre cada sessão individualizada de terapia para tratamento de TEA; (ii) o valor fixado a título de coparticipação pelo juízo de origem deve ser alterado; e (iii) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do agravado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal orienta que, embora a coparticipação seja permitida, a sua incidência sobre cada sessão individual de terapia para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento pode tornar o tratamento excessivamente oneroso, inviabilizando a própria assistência à saúde.

5. A cobrança deve ser efetuada por procedimento/terapia (especialidade) e não por sessão, de modo a preservar o equilíbrio contratual e a dignidade da pessoa com deficiência.

6. A recorrente não apresentou documentos aptos a subsidiar o pedido de alteração do valor fixado pelo juízo de primeiro grau, devendo ser mantida a prudência da decisão agravada.

7. O perigo de dano é evidente, uma vez que a cobrança nos moldes pretendidos pela operadora obsta a fruição do tratamento essencial à saúde do menor agravado.

IV. Dispositivo

8. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº

8062521-53.2025.8.05.0000
,

figurando, como agravante,

UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
e,
como a
gravado
, J.O.S.,
representado por sua genitora
SIRLENE RIOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.